Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0713401-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: BENTO ALVES DOS REIS REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A.; COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL; DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA.; CARTÃO BRB S.A.; RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BANCO PAN S.A.; CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BENTO ALVES DOS REIS contra a decisão ID 154639950, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 0713797-27.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A.; COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL; DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA.; CARTÃO BRB S.A.; RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BANCO PAN S.A.; CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos seguintes termos: [...] No caso dos autos, a parte autora possui renda mensal bruta de quase 10 salários mínimos, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. [...] Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. (ID 154639950) Nas razões recursais, o agravante informa que é professor da rede pública de ensino e que, há alguns anos, precisou contratar empréstimo consignado com o BRB em razão de contratempos financeiros. Assevera que, há cerca de 10 (dez) anos, a sua situação piorou com a necessidade de refinanciamento da dívida, o que culminou na retenção na totalidade dos salários de janeiro, fevereiro e março do corrente ano pelos agravados. Registra que perdeu a gratificação que percebia há algum tempo e que salários a serem recebidos nos meses de janeiro/2023, fevereiro/2023 e março/2023 foram integralmente retidos pelos agravados. Juntado aos autos de origem o extrato bancário demonstrando a movimentação financeira do agravante em que não é possível determinar que todas as retiradas de valores se tratem de pagamento das dívidas referentes a empréstimos e refinanciamentos contratados, no entanto demonstrado que vem utilizando-se constantemente do Limite de Cheque Especial, do qual encontra-se disponível apenas R$ 1.011,40 (um mil e onze reais e quarenta centavos). Conforme contracheque juntado, o agravante recebe um salário bruto de R$ 10.376,39 (dez mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) e sobre esse valor descontam empréstimos consignados no montante mensal de R$ 3.923,74 (três mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos), ou seja, mais de 37% (trinta e sete porcento) da remuneração bruta e mais de 59% (cinquenta e nove por cento) do salário líquido do autor. Alega que os empréstimos e consignados totalizam um desconto total de R$ 9.754,91 (nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), ou seja, 89,19% do salário líquido do agravante, e sobre o valor restante incidem os encargos do cheque especial e tarifas bancárias; o que ao final lhe restam ínfimos R$ 115,67 (cento e quinze reais e sessenta e sete centavos). Argumenta que os documentos juntados na origem demonstram que faz jus à gratuidade da justiça, pois não tem condições de arcar com as custas processuais. Quanto ao perigo da demora, argumenta que acaso não concedida a gratuidade de justiça em sede de tutela estaria impossibilitado de acesso ao Judiciário. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça. Destaque-se que o presente recurso é o segundo agravo interposto pelo agravante objetivando a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, em seu art. 1o, limita ao recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários mínimos para configuração da situação de miserabilidade jurídica de forma a permitir o atendimento junto ao órgão: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros estabelecidos na aludida Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se o julgado a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante aos seus filhos, fixados pelo Juízo singular. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal no valor correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 4. [...]. (Acórdão 1647259, 07059337020218070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifica-se que o agravante auferiu, em fevereiro de 2023, como professor da rede pública de ensino, a quantia líquida de R$ 6.557,77 (seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), se descontados apenas o Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas – IRPF (R$ 2.365,93 – dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) e a Seguridade Social (R$ 1.452,69 – mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos). Como o salário mínimo atual é de R$ 1.302,00 (mil, trezentos e dois reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais), valor abaixo da renda do agravante, conforme forma de cálculo fixada no art. 1o, § 2o, da referida Resolução. Embora declare estado civil casado, não foram juntados outros documentos que se permitisse aferir a situação econômica do agravante e da família. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito somente caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, o que nesse momento inicial não mostrar ser a situação. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] (destaques nosso). Em que pese, ter renda superior ao limite acolhido por este Tribunal conforme parâmetros fixados pela Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, verifica-se que, de acordo com a planilha de débitos de ID 154051521, juntada pelo agravante nos autos de origem, o comprometimento da sua renda salarial com as dívidas mensais é de praticamente 100% (cem por cento). Diante desse contexto, entendo que, em princípio, há verossimilhança nas alegações do agravante para fazer incidir o art. 98 do CPC – sem prejuízo da alteração desse entendimento quando do exame do mérito do recurso. O perigo de dano também se mostra presente, dada a possibilidade de extinção do feito de origem. Ressalto, ainda, que a medida ora adotada se afigura reversível, uma vez que a eventual revogação da gratuidade quando do julgamento do mérito deste Agravo ensejará o recolhimento de todas as custas e despesas das quais a parte foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante até a análise do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator